Tribunal: STF
Processo: Rcl 45429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE RESTRINGIU A ASPECTOS DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – proferido nos autos do AgInt no RESP nº 1.668.692 – que não conheceu do agravo interno por ausência de pressuposto formal de recorribilidade.



    2. O STF, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42/DF) e das 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901/DF; 4.902/DF; 4.903/DF e 4.937/DF), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais.



    3. A decisão reclamada no presente caso, que se restringiu a aspectos de natureza processual, não guarda relação com a matéria discutida nos precedentes alegadamente violados.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.